Tribunal: TJMT
Processo: 1069346-69.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO DE CALL CENTER OU DE NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS VIGENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069346-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO FERMINO DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 014.270.201-32 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
RESCISÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO DE CALL CENT
ER
OU DE
NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL.
EFEITOS VIGENTES.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dial
eticidade
.

Se as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
diante
da
observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
Havendo

alegação
de
hi
possuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

evidências

nos

autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade

ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado
não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

3.
As

obrigações

contratuais

devem

cessar
com a
rescisão

contratual
.

Se a
parte

não

apresenta
,
pelo

menos
,
número
de
protocolo

em

call
center,
evidenciando
que
notificou
a
parte

contrária o seu interesse de rescindir o contrato

por

prazo

indeterminado
,
os

efeitos

contratuais

continuam

vigentes
.

4.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069346-69.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RICARDO FERMINO DE ALMEIDA MARQUES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Sessão
de
julgamento
: 25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RICARDO FERMINO DE ALMEIDA
MARQUES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 178729330/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamante

não

comprovou
que
efetuou
o
pedido
de
desligamento
da UC,
ou

a

alteração
da
tit
ularidade
junto à
reclamada
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 178729331/PJe2.
Alegou
que: a) as
cobranças

são

ilegítimas
,
tendo

em
vista que as
faturas

cobradas

são

posteriores

ao

ato
de
reinteg
ração
de posse da
área

ocupada
pela
parte

recorrente
; b) com a
reintegração
de posse judicial da
área
(Gleba Boa Sorte), que
contou
inclusive com a
participação
da
recorrida

E
nergisa
no
ato
de
desocupação
,
desligando

todo
o
serviço
, nada
mais

poderia
ser
c
obrado
a
partir

daquele

momento
, pois
não

havia

mais

disponibilidade
do
serviço
.
Requereu
a
provimento
do
recurso

paradeclarar

ilegítima s as cobranças e condenar a recorrida

em

indenização

pelo

dano
moral
decorrente
da
indevida

negativação
do
nome
do
reco
rrente
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 178729336/PJe2.
Informou
que: a) a
recorrente

requereu
o
benefício
da
gratuidade
da
justiça
, mas
não

comprovou
; b)
não

obedeceu

ao

princípio
da
dialeticidade
e
pugnou

pelo

não

conhecimento
do
recurso
; c)a
parte

recorrente

não

quitou
as
cobranças

relativas

aos

débitos
de
sua

unidade

consumidora
,
não

existindo

ilicitude

praticada
pela
recorrida
; d)
os

juros
e
correção

monetária

em

casos
de
danos
de
ordem
moral
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
indenização
, qual
seja
a data da
sentença
,
até
o
efetivo

pagamento
,
conforme

dispõe
a
Súmula

362 do Superior Tribunal de Justiça.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
,
mantendo
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇ
ÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pe
lo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendime
nto

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,

por

descumprimento
do art. 514, II, do
CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

e
m
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que
a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos
da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.

Incidência da Súmula 83
do
STJ.
3 .

Ag
ravo interno desprovido.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
parte

reclamante

não

comprovou
que
efetuou
o
pedido
de
desligamento
da UC,
ou

a

alteração
da
titularidade

consumidora
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

são

ilegítimas
,
tendo

em
vista que as
faturas

cobradas

são

posteriores

ao

ato
de
reintegração
de posse da
área

ocupada
pela
parte

recorrente
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recu
rsais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidê
ncias

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir o pedido de ass istência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
ju
lgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

(...
)
.
(Processo APL
0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências
que possa fragilizar
a
presunção
de veracidade da declaração de hipossufici
ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com
as despesas do processo, prevalecendo
a

presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo compr
ovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/
07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado
de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de "
Pedreiro
" (ID 178729333) e
por

ausência
de
impugnação

espe
cífica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Cobrança de dívida e a época da rescisão do contrato.

A resilição unilateral faz cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação da parte contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015)

TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo
Tramontini
, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.)

Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, é aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o contrato ainda estava vigente.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES
REMANESCENTES ?
DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO ?
LEGÍTIMA. DANOS
MORAIS ?
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e danos morais.
4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. (...)
(TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/07/
2017 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

não

comprovou
que
notificou
a
parte

reclamada
do
seu
interesse
na

rescisão

contratual
, pois
seque
r

apontou
o
número
de
protocolo
de
atendimento
, que
poderia

ter

ocorrido

até

mesmo

por

call
center
.

Se
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

manifestou

seu
interesse
na

rescisão
do
contrato
,
todos

os

seus

efeitos

permaneceram

inalter
ados
.

Nes
te
sentido
:

DIREITO CIVIL E DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. (...) RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSIDADE. (...) 2.
Ausência
de
notificação

prévia do promitente comprador impede a desconstituição do negócio

jurídico
e
impõe
a
manutenção
do
contrato
. (...) (TJ-DF - APC: 20110710109212, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento
: 02/03/2016, 3ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
10/03/
2016 .

Pág
.:
203)

Portanto
,
diante
da
ausência
de
notificação
da
parte

reclaman
te

demonstrando

seu
interesse
na

rescisão
do
contrato
,
os

efeitos

contratuais

continuam

vigentes

não

podendo
ser
rotulad
a
a
cobrança

como

indevida
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados
em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023